Tribunal: TJBA
Processo: 8001812-28.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001812-28.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: KATIA VIRGINIA DOS SANTOS SANTA BARBARA e outros (2) Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES (OAB:BA11332-A) AGRAVADO: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA Advogado(s): PAULA PEREIRA PIRES (OAB:BA8448-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS PROCESSUAIS DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONSUMO. AFASTADA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N°15/2015, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ASSINATURA APOSTA NO VERSO DO CHEQUE. AVAL CARACTERIZADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. CHEQUE PRESCRITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7357/1985. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8001812-28.2020.8.05.0000; Recorrentes: Kátia Virgínia dos Santos Santa Bárbara, Raimundo Morais Santa Bárbara e Mundial Pneus LTDA - ME; Recorrido: Gerardo Bastos S/A Pneus e Peças; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator